Tribunal: TJPA
Processo: 0876234-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876234-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIANA LOPES DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastara a prescrição do fundo de direito e determinara o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento da demanda, reconhecendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. O embargante alega omissões no acórdão embargado, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à ausência de suspensão do processo em razão da instauração de IRDR sobre progressão funcional; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de ocorrência de prescrição de fundo de direito com base na edição da Lei Estadual nº 7.442/2010; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da alegada inconstitucionalidade do pedido autoral, notadamente à luz do art. 37, XIV, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de processo com fundamento no art. 982, I, do CPC exige a admissão formal do IRDR e a expedição de ordem específica pelo relator, inexistente no caso, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia prescricional, reconhecendo a inexistência de negativa expressa do direito reclamado e aplicando a Súmula 85 do STJ, não sendo cabível sua modificação via embargos de declaração.

A tese de que a Lei nº 7.442/2010 implicou negativa expressa do direito não configura omissão, mas inconformismo com o entendimento adotado, e sua reavaliação demanda análise probatória, que será viabilizada na instrução processual de primeiro grau.

A alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do pedido autoral não procede, pois o acórdão embargado limitou-se à matéria prescricional, sendo incabível deliberação sobre mérito material sem a devida instrução, sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para introdução de fundamentos novos, devendo se restringir à correção de vícios do julgado, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processo em razão de IRDR somente é cabível após a admissão formal do incidente e determinação expressa do relator.

A alegação de prescrição de fundo de direito fundada em ato normativo não enfrentado no acórdão não configura omissão quando a decisão já apreciou o tema à luz da Súmula 85 do STJ.

O acórdão que resolve exclusivamente questão prescricional não está obrigado a enfrentar, em embargos de declaração, matérias constitucionais de mérito não analisadas por ausência de instrução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 982, I; CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl no processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0876234-90.2023.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
ELIANA LOPES DE MENDONÇA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastara a prescrição de fundo de direito e determinara o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e julgamento da demanda, assentando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, com incidência da Súmula 85 do STJ, por inexistir negativa expressa do direito reclamado.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões (art. 1.022, II, do CPC), com pretensão de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, alegando: (i) necessidade de suspensão do feito em razão de IRDR instaurado (processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), por suposta subsunção parcial da controvérsia; (ii) omissão quanto à prescrição quinquenal do fundo de direito, afirmando que a Lei Estadual nº 7.442/2010 teria produzido ato comissivo de reenquadramento/negativa, afastando a Súmula 85 do STJ; e (iii) omissão quanto à inconstitucionalidade da pretensão autoral, com fundamento, sobretudo, no art. 37, XIV, da CF, além de invocar princípios da separação dos poderes e reserva de iniciativa.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito nem à inovação de teses, salvo quando a correção do vício implique, como consequência lógica, alteração do resultado.

No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado.

O embargante sustenta que teria sido instaurado IRDR (processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000) envolvendo questões afetas à progressão funcional horizontal, requerendo a suspensão do feito com base no art. 982, I, do CPC.

Todavia, a suspensão prevista no art. 982 do CPC pressupõe a admissão do incidente, com determinação formal do relator para suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, nos termos e limites fixados no próprio IRDR. No presente momento processual, não há, nos autos trazidos a exame por estes aclaratórios, demonstração de decisão de admissão do incidente e de ordem de suspensão com abrangência que imponha a paralisação automática deste feito específico, tal como requerido.

Além disso, registre-se que o acórdão embargado se limitou a resolver questão estritamente prescricional, reconhecendo tratar-se de hipótese de trato sucessivo na ausência de negativa expressa, determinando o retorno à origem para instrução e julgamento. Logo, eventual discussão ampliada acerca de “legalidade do direito material” (cumulação de regimes, condição de efetividade, etc.) não foi objeto de deliberação exauriente no acórdão embargado, e tampouco seria adequada sua introdução, de modo inaugural, em sede de embargos.

O acórdão embargado enfrentou, de forma direta, a questão posta no agravo interno:
incidência (ou não) de prescrição de fundo de direito
em demanda que discute omissão administrativa em progressão funcional, concluindo pela aplicação da
Súmula 85 do STJ
, por inexistir negativa expressa do direito reclamado, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.

A tese do embargante — de que a Lei nº 7.442/2010 implicou “reenquadramento comissivo” e, por consequência, “negativa expressa” apta a deslocar a discussão para prescrição do fundo de direito — traduz
inconformismo
e tentativa de
reexame do julgado
.

Embargos de declaração não constituem via adequada para, sob o rótulo de omissão,
substituir a conclusão adotada
por outra, sobretudo quando o acórdão já definiu, com base no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ, o regime prescricional aplicável ao caso tal como devolvido ao Tribunal.

De todo modo, convém realçar: o acórdão embargado concluiu pela inexistência de negativa expressa nos contornos probatórios então considerados, o que conduziu à solução de retorno à origem para instrução e julgamento. Se o ente público entende haver ato administrativo específico e inequívoco, com aptidão para caracterizar negativa formal do direito (marco prescricional do fundo), trata-se de matéria a ser demonstrada e debatida com a adequada delimitação fático-probatória, o que, justamente, será viabilizado com a instrução na origem, conforme determinado.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do pedido autoral (especialmente por vedação do art. 37, XIV, da CF, e por reserva de iniciativa/legislação remuneratória). Também aqui não há omissão. O acórdão embargado não ingressou no mérito material da vantagem, porquanto se limitou a resolver a controvérsia prescricional e a determinar o retorno à origem para instrução e julgamento.

Assim, não se exige que o órgão julgador enfrente, naquele momento, questões constitucionais e de direito material que pressupõem exame de requisitos, fatos e delimitação do objeto, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação do tema efetivamente decidido.

Em outros termos: ainda que a parte pretenda o pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais e legais, os embargos de declaração não autorizam transformar o julgamento que versou sobre prescrição e regular prosseguimento em deliberação de mérito amplo acerca de constitucionalidade e estrutura remuneratória, sobretudo quando o processo foi devolvido ao primeiro grau justamente para formação do conjunto probatório e julgamento do pedido.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021)

(TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026